Tribunal: STF
Processo: RHC 233443
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Yury Martins Pinto e Giovanna Martins Pinto interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA CONCRETA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCIDÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso, o Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela consistência do conjunto probatório para amparar a condenação. Extrai-se do acórdão, especialmente das provas colhidas, a referência a diversas denúncias anônimas sobre um grupo de traficantes atuando em determinada localidade, com intenso fluxo de pessoas, o que desencadeou a realização de investigação, com a execução de 6 campanas, por mais de um mês, acompanhando a atividade da associação voltada para o tráfico, o que denota a estabilidade e permanência. 



    2. Para se chegar à conclusão diversa, no sentido da insuficiência probatória, ou do não preenchimento dos requisitos de estabilidade e permanência aptos a amparar o édito condenatório, seria necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 



    3. Mantida a condenação por associação para o tráfico, fica afastada a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 818.314 AgRg, ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a absolvição dos recorrentes do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, bem como a aplicação do art. 33, § 4º da referida Lei. Subsidiariamente, requer seja revista a dosimetria das penas e afastada a fixação do regime inicial fechado. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, quanto ao afastamento do pleito absolutório, assim fundamentou o ato dito recorrido (grifei):



    A decisão agravada deve ser mantida pelos próprios fundamentos, pois, quanto ao delito de associação para o tráfico, o Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela consistência do conjunto probatório para amparar a condenação, a saber: "restou absolutamente comprovado nos autos terem os acusados se associado, de forma permanente, para a prática do tráfico de drogas, sendo certo que há prova suficiente que demonstra que os acusados integravam associação criminosa" (fl. 52.)



    Extrai-se do acórdão, especialmente da prova oral colhida e demais elementos probatórios angariados, que, em razão de várias denúncias anônimas acerca de grupo criminoso atuante no tráfico, com intenso fluxo de pessoas, foram iniciadas investigações, realizando-se diversas campanas por mais de um mês para identificação da associação. Ademais, consignou-se o relato de uma das testemunhas de que seu filho estava há pelo menos oito meses envolvido no tráfico.



    Nesse contexto, para o acolhimento da tese defensiva – absolvição dos recorrentes pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006) –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou ao juízo condenatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC 157.952-AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    De outro lado, no que tange à aplicação da causa especial de diminuição da pena, melhor sorte não assiste à parte recorrente.



    É que torna-se inviável a pretendida aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), eis que a jurisprudência desta Suprema Corte entende que “uma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (HC 104.434, ministro Marco Aurélio).



    Finalmente, quanto às alegações relativas à revisão da dosimetria das penas e ao afastamento do regime inicial fechado, reputo inadmissível, nesses pontos, o presente recurso ordinário em habeas corpus, porquanto não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente